Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 01/2022-PPGG. CARGOS DE GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL E ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. CANDIDATO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. SÍNDROME DE ASPERGER (CID 10 F84.5). ELIMINAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGALIDADE (LEIS FEDERAIS No 13.146/2015, 12.764/2012, LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 E 4.949/2012 E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011). PROTEÇÃO NORMATIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas pelos impetrados, de inadequação da via eleita e de ausência de direito líquido e certo do impetrante, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações.
2. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 5). “O transtorno do espectro autista é um novo transtorno do DSM-5 que engloba o transtorno autista (autismo), o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação do DSM-IV. Ele é caracterizada por déficits em dois domínios centrais: 1) déficits na comunicação social e interação social e 2) padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses e atividades”.
3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). A avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o).
4. A Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o).
5. No âmbito distrital, em observância aos paradigmas federais, as Leis no 4.317/2009, 4.949/2012, 6.925/2021 e Lei Complementar no 840/2011 estabelecem a política distrital da pessoa com deficiência, garantindo-lhes o direito de inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
6. Diante do panorama normativo que inspira o sistema de proteção e inclusão das pessoas com deficiência e determina que a pessoa com transtorno do espectro autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012), verifica-se que o impetrante, diagnosticado por equipes multiprofissionais especializadas como pessoa com transtorno do espectro autista (transtorno de Asperger), foi eliminado do concurso público a partir de fundamentação genérica da banca examinadora, na fase de avaliação biopsicossocial, incapaz de afastar a vasta documentação comprobatória da deficiência do impetrante (relatórios médicos de psiquiatras, atestados multidisciplinares, laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, cartão de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista).
7. Na espécie, não restaram claros os critérios que conduziram à reprovação do candidato pela banca examinadora na fase de avaliação biopsicossocial, prevista no item 7.16 do edital do certame, especialmente os motivos que levaram à não consideração do candidato como pessoa com deficiência, apesar dos documentos que instruíram o feito. Ademais, nem mesmo se constata que a banca examinadora cuidou de estabelecer na junta médica equipe multiprofissional especializada na averiguação da deficiência de pessoas com transtorno do espectro autista. Nesse sentido, deve ser assegurado o prosseguimento no concurso público pelo candidato impetrante.
8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.